Tribunal: TJMT
Processo: 1015555-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015555-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), DAIANY DE PAULA PACHECO - CPF: 016.157.881-07 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NA BASE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANY DE PAULA PACHECO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Limitação de Descontos na Base da Lei do Superendividamento n. 1000735-18.2023.8.11.0005, indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita, determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar da inicial, efetuando o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321).

Sustenta a parte agravante, que, a decisão merece reforma, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50; bem como maus consegue pagar suas contas

Assevera que, a decisão aqui guerreada deve ser cassada para o deferimento da liminar pleiteada pela Agravante, a fim de obrigar a Agravada à correção da prova a fim de resguardar o direito da Agravante.

Requer a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista a Agravante ser pobre no sentido Legal, com base na CF/88, art. 5o, LXXIV e Leis 1.060/50 e 7.115/85, pois não dispõe de recursos para custear as despesas processuais e honorárias advocatícias, sem privar-se dos meios necessários à própria subsistência e de sua família, conforme declaração anexa; requer-se a ratificação da petição inicial requerida e que seja deferida a justiça gratuita, pois o autor ora agravante não tem condições de arcar com a custa processual sem prejudicar o sustento de sua família; a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, seja dado provimento ao presente, reformando a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”; que se reforma da decisão interlocutória que declarou a absoluta incompetência da análise da liminar e dos pedidos formulados aos autos integrantes desta demanda.

A liminar foi parcialmente concedida pela decisão de (ID. 174525690).

Informações. (id. 174871797)

Ausência de manifestação da agravante.

Sem contrarrazões. (id. 178367659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANY DE PAULA PACHECO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Limitação de Descontos na Base da Lei do Superendividamento n. 1000735-18.2023.8.11.0005, indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita, determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar da inicial, efetuando o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321).

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que não conta com saúde financeira suficiente para suportar as custas e despesas processuais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos autos a comprovação de miserabilidade, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimada a comprovar de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, se manteve inerte.

Assim, tem-se que nenhum dos documentos juntados pela parte são capazes de comprovar que esta não possui condições de arcar com custos e despesas do processo, não lhe servindo o direito à assistência judiciária gratuita.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUERENTE ENDIVIDADO - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido. (TJMT 10201795720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021) (Grifo nosso)

AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

Custas à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023